Tribunal: TJDFT
Processo: 0734822-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734822-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, GRABSERV - PORTARIA E LIMPEZA LTDA., GRABSEC - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GRABSEC - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, GRABSERV - PORTARIA E LIMPEZA LTDA e RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI (autoras) contra duas decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos de ação de tutela cautelar em caráter antecedente preparatória de pedido de recuperação (Processo no 0717050-49.2021.8.07.0015), determinou aos autores que emendem a inicial, em 15 dias, para que: a) efetuem o depósito judicial de R$8.000,00, para a realização da perícia de constatação prévia; b) juntem aos autos relação nominal completa de credores que atenda às exigências do inciso III, do artigo 51 e 69-G, §1o, ambos da LRJF, tendo em vista que a relação juntada aos autos não as atende (pois não discrimina, de forma clara, quais créditos se sujeitam e quais não se sujeitam à recuperação judicial, trazendo uma confusão de dados diversos, não traz a informação dos endereços de todos os credores e não discrimina a natureza de todos os créditos); c) juntem a relação de ações judiciais que atenda às exigências do inciso IX, do artigo 51 e 69-G, §1o, ambos da LRJF, tendo em vista que a relação juntada aos autos não as atende (pois não foi subscrita pelo devedor, não discrimina quais empresas são partes nas referidas ações, não traz a estimativa dos valores demandados em todos os processos); d) juntem a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante; e) juntem o relatório detalhado do passivo fiscal das autoras GRABSERV e GRABSEC (ID 106921372, dos autos de origem). Em suas razões (ID 30338962), as agravantes narram que apresentaram emenda à inicial e depositaram a quantia de R$8.000,00, mas o Juízo a quo, na decisão subsequente, salientou que a suspensão das execuções em face das empresas requerentes depende da constatação prévia anteriormente determinada (ID 107210766). Os agravantes citam o artigo 6o, § 12, da LRJF, pois entendem ser cabível a antecipação dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial (suspensão das execuções) antes da entrega do laudo de constatação prévia. Discorrem sobre o estado de penúria pelo qual passam as empresas, decorrente também do momento pandêmico atravessado por todos. Mencionam a importância do pedido liminar, tendo em vista os inúmeros bloqueios bancários realizados em decorrência de ações trabalhistas movidas contra o grupo Embrase/Personal, que em nada se vinculam às agravantes, mas cujos reclamantes têm conseguido a configuração de grupo econômico com as agravantes e o seu administrador. Alegam que há fundado receio de lesão grave e de dano irreparável, ou de difícil reparação, caso não se atenda ao pleito formulado, na medida em que se encontram próximas as datas de pagamento da folha salarial. Buscam, em breve, a possibilidade de financiamento das dívidas das futuras recuperandas, nos moldes dos artigos 69-A e seguintes, da LRJF. Alegam que, como boa parte dos contratos ativos que possui são com o poder público, por terem se sagrado vencedoras em certames licitatórios, haveria a exigência de antecipação da folha de pagamentos no prazo médio de dois meses, antes do início dos pagamentos de prestações a que têm direito, motivo pelo qual precisam contar com dinheiro em caixa para fazer frente a essas despesas iniciais. Pedem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a r. Decisão agravada, afastando-se a decretação de falência da agravante. No mérito, pedem a reforma da decisão combatida. Preparo recolhido (ID 30338965). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte recorrente venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 6o, § 12, da LRJF assim dispõe: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) § 12. Observado o disposto no art. 300 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) Contudo, no caso concreto, e nesse juízo prefacial próprio de agravo de instrumento, o Juízo a quo fundamentou o porquê de ser inviável a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente pleiteada: o próprio Conselho Nacional de Justiça tem recomendado que, antes mesmo de se deferir o processamento de recuperações judiciais, seja elaborado o laudo de constatação prévia. Isso tem por objetivo identificar a real condição da empresa em crise, a fim de se aplicar de maneira correta o remédio legal cabível. Em outras palavras, não se deve sequer deferir o processamento da recuperação para empresas absolutamente inviáveis, cujas atividades não merecem ser preservadas em função da ausência de geração de benefícios em favor do interesse público e social. Esses, inclusive, são os termos da Recomendação 57/2019-CNJ, com a redação atualizada pela Recomendação 112, de 20 de outubro de 2021, ou seja, antes mesmo da prolação da decisão judicial ora combatida: Art. 1o Recomendar a todos(as) os(as) magistrados(as) responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do disposto no art. 51-A da Lei no 11.101/2005. (redação dada pela Recomendação n. 112, de 20.10.2021) Art. 2o Caso a constatação prévia indique a inexistência de atividade da empresa, potencial ou real, o juiz poderá indeferir a petição inicial. (redação dada pela Recomendação n. 112, de 20.10.2021) Art. 3o Caso a constatação prévia indique a incompletude ou irregularidade da documentação apresentada com a petição inicial e o devedor não providencie a sua emenda, o juiz poderá indeferir a petição inicial. (redação dada pela Recomendação n. 112, de 20.10.2021) De todo modo, ainda que tenha havido substancial alteração dos dispositivos em comparação com a redação original da Recomendação 57/2019, permanece hígido o comando que sugere a realização de constatação prévia, antes mesmo da análise do pedido recuperacional. Assim, ainda que exista previsão legal de antecipação total ou parcial dos efeitos do recebimento do pedido recuperacional, as agravantes não demonstraram – pelo menos não nesse juízo prefacial – que fazem jus ao que ora se pleiteia, sobretudo quando há recomendação expressa do Conselho Nacional de Justiça para se postergar a análise do próprio pedido recuperacional em si, até a apresentação da chamada perícia prévia, que informará sobre a possibilidade de antecipação de um dos efeitos da recuperação judicial no que se refere à suspensão das execuções em curso contra a empresa. Ademais, verifico que o Juízo de origem também obedeceu ao comando do novo artigo 51-A, da LRJF, ao nomear perito, para que entregue, no prazo exíguo cinco dias, prorrogável por mais cinco dias (IDs 106921372 e 107479422), o laudo prévio, a fim de subsidiar melhor o pedido formulado na origem: Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. A princípio, portanto, a probabilidade do direito não ficou demonstrada, que poderá, no entanto, ser revista depois da apresentação do laudo de constatação prévio, consoante acima descrito. E, ainda que problemas com fluxo de caixa representem certo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fato é que esse requisito – cumulativo – não pode, por si só, ser apto ao deferimento do pedido liminar, visto que a probabilidade do direito não está configurada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos moldes em que formulado. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor examinados. Sem prejuízo, intimem-se as agravantes para que esclareçam, em 15 dias, o cabimento do pedido de afastamento da decretação de falência das agravantes (ID 30338962, p. 10), para análise de mérito, haja vista que nenhuma das decisões prolatadas pelo Juízo de origem abordou essa matéria. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Após escoamento do prazo, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Não há parte agravada, motivo pelo qual é desnecessária a intimação para a apresentação de contrarrazões. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator